Tribunal: TJES
Processo: 5012446-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012446-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIMAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA ATUANTE NA FASE EXECUTIVA. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Tendo em vista que a causídica foi nomeada para atuar perante a fase executiva, apresentando manifestações substanciais constantes dos eventos 69.1 e 85.1, faz jus ao arbitramento de honorários nesta fase processual.

2. Destarte, o arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Honorários arbitrados no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDIMAR DA SILVA
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7
a
Vara Criminal de Vitória/ES. Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0000694-58.2019.8.08.0016, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários em favor de advogada dativa, atuante durante a fase de execução.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que não há justificativa para o não arbitramento de honorários devidos em razão de sua atuação na fase executiva pelo fato de ter sido nomeada por outro magistrado, que se declarou, posteriormente, incompetente para continuar supervisionando o cumprimento da pena, devido à alteração de domicílio do reeducando.

A Acusação, em razões recursais, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, por entender que “o advogado dativo tem o inalienável direito aos honorários, cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão a decisão que os arbitra. Portanto, a fixação dos honorários do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado.”

A Procuradoria de Justiça entendeu que “a questão jurídica arguida não envolve nenhum daqueles interesses expressos no art. 129 da Constituição Federal que justifiquem a intervenção do Ministério Público no feito.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDIMAR DA SILVA
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7
a
Vara Criminal de Vitória/ES. Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0000694-58.2019.8.08.0016, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários em favor de advogada dativa, atuante durante a fase de execução.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que não há justificativa para o não arbitramento de honorários devidos em razão de sua atuação na fase executiva pelo fato de ter sido nomeada por outro magistrado, que se declarou, posteriormente, incompetente para continuar supervisionando o cumprimento da pena, devido à alteração de domicílio do reeducando.

A Acusação, em razões recursais, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, por entender que “o advogado dativo tem o inalienável direito aos honorários, cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão a decisão que os arbitra. Portanto, a fixação dos honorários do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado.”

A Procuradoria de Justiça entendeu que “a questão jurídica arguida não envolve nenhum daqueles interesses expressos no art. 129 da Constituição Federal que justifiquem a intervenção do Ministério Público no feito.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Em breve histórico dos fatos relacionados a estes autos, a causídica foi nomeada para atuar perante a fase executiva, apresentando manifestações substanciais constantes dos eventos
69.1
e 85.1.

O magistrado de origem da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo deixou de fixar, naquela ocasião, honorários em favor da advogada dativa, por entender que a nomeação não foi para prática de ato isolado, de modo que o
m
u
nus
aceito não havia se exaurido, e que, quando isso ocorresse, a contemplaria com “o merecido arbitramento”.

Ocorre que, em virtude da alteração de domicílio do reeducando, o referido magistrado se declarou incompetente para continuar supervisionando o cumprimento da pena.

Pleiteada a fixação de honorários agora perante o juízo competente (7
a
Vara Criminal de Vitória/ES), o magistrado de origem indeferiu o arbitramento de honorários por entender que não seria possível avaliar o trabalho desempenhado pela causídica na
fase de conhecimento
, conforme se extrai do excerto abaixo:

DO MÉRITO

A requerente requer a fixação de honorários em razão de sua atuação como dativa no curso do
processo de conhecimento
do apenado.

Todavia, não é possível este Magistrado avaliar o trabalho da advogada peticionante, eis que foi praticado em outro juízo, o qual é competente para análise do pedido.

Por estas razões, MANTENHO A DECISÃO GUERREADA.

E, dessa decisão, a Defesa insurge-se,
com razão
.

Diferentemente do que consta no
decisum
objurgado, a causídica foi nomeada para atuar durante a
fase executiva
.

Ademais, considerando que o magistrado de origem da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo declarou-se incompetente para continuar supervisionando o cumprimento da pena, cabe ao juiz competente fixar a verba honorária,
in casu
, o da 7
a
Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital.

Devo consignar, inclusive, que a causídica peticionou aos autos, renunciando a sua nomeação como dativa (evento 100.1), o que impõe, neste momento, a fixação de honorários pela sua atuação na fase executiva.

Destarte, o arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, a advogada dativa (Marlene das Graças Gomes Scarpi – OAB/ES nº. 27.998) faz jus ao arbitramento pela sua atuação na fase executiva, pleiteando a extinção de punibilidade, dentre outros pedidos, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional o arbitramento do valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, atenta aos arts. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal para fixar honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação da defensora dativa (Marlene das Graças Gomes Scarpi – OAB/ES nº. 27.998) na fase executiva.

É como voto.